Tribunal: STF
Processo: HC 246640
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



 1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie.



    3. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.